Tribunal: TJDFT
Processo: 0752896-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752896-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA PAIXAO BATISTA AGRAVADO: LUIS CLAUDIO MONTES SILVA, TAINAN GOMES FERREIRA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifico ter sido apresentada Petição informando a realização de acordo entre as partes, ainda pendente de apreciação judicial. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a agravante a informar se persiste seu interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator